Tribunal: TJMT
Processo: 0000742-56.2008.8.11.0036
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000742-56.2008.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA IRACY DE SOUZA SILVA - CPF: 173.775.791-53 (APELADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), LUCIANA GULART SOARES - CPF: 650.741.061-68 (ADVOGADO), ERNESTO DE SOUSA SILVA - CPF: 065.819.191-87 (APELADO), LUIZ ANTONIO VILELA - CPF: 481.993.031-15 (ADVOGADO), ROSANNA LUZIA SILVA - CPF: 252.763.521-00 (APELANTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), MARCIA IZAURA SALLES DIAS - CPF: 346.481.431-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO FORMALIZADO – LOCAÇÃO – ERRO DE NOMENCLATURA – COMODATO – ART. 112 DO CC – NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – COMPROVAÇÃO – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – NÃO ACOLHIMENTO – FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO POR SEMELHANÇA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA PRIMEIRA PÁGINA – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATOU DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA – NÃO COMPROVAÇÃO – EXIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II DO CPC – FATO EXTRAORDINÁRIO – NÃO CUMPRIMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXADOS EM GRAU MÁXIMO NA SENTENÇA – NÃO MAJORAÇAO -§ 11 DO ART. 85 DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(I)- Conquanto conste no contrato que se trata de aluguel, o que deve ser levado em conta não é a nomenclatura e sim as suas cláusulas. Verificando que se trata de cessão a titulo gratuito, deve ser considerado como comodato, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos do pacto celebrado.

(II)- Não se acolhe incidente de falsidade de documento (do contrato) quando, a ‘olhos desarmados’ se vê que a parte não tem razão. O fato de não ter subscrito a primeira página, o que deve ser visto que neste reside autenticação do Cartório, não residindo nem mesmo indícios de falsidade material ou ideológica já que, a firma da parte está reconhecida na segunda parte e esta não nega que assinou aquele documento. Não se exige providencias ou diligências outras quando o reconhecimento da firma se dá pelo serventuário através de conferência com os registros existentes na serventia extrajudicial. Reconhecimento de firma por semelhança, fé publica do serventuário que assim procedeu.

(III)- Comprovado nos autos a existência do contrato de COMODATO, vencido o prazo e, ao depois de ser regularmente notificada para desocupar o imóvel, quando o bastante para mantiver hígida a sentença recorrida onde fazendo suas razões de fato e de direito o magistrado julga procedente a ação de reintegração de posse.

(IV)- Conhecido e desprovido o recurso, de rigor devem os honorários ser majorados. Mas, já fixados em dosagem máxima na sentença recorrida, não reside mais como tal verba mereça esta majoração.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Na origem, ação de reintegração de posse proposta por MARIA IRACY DE SOUZA SILVA em desfavor de ROSANNA LUZIA SILVA, todos identificados nos autos. Que é proprietária de um imóvel urbano, construído sobre o lote 03, Quadra H, na Avenida Rio Branco, na cidade de Guiratinga. Que o contrato era gratuito, mas que a requerida deveria manter o imóvel habitável, devendo ser usado apenas para residência, vedada a modificação sem autorização expressa da autora. Sustenta que notificou a requerida, esta se quedou, apresentando contra-notificação. Almejou, em face da natureza possessória desta ação, pedido liminar e, no mérito, reintegração definitiva em relação ao citado imóvel. Sustenta a necessidade de condenação da requerida ao pagamento de aluguer, pelo período de fruição, deste o término do prazo concedido na notificação endereçada. Deu a causa o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (ID-63891450). Ação distribuída em 19/07/2008.

Sentença de procedência (ID-63891671). De igual forma, consta que o magistrado de piso, entendendo presentes os requisitos legais, concedeu antecipação de tutela e determinou a expedição incontinenti do mandado de reintegração de posse do bem objeto da lide. Determinou, em caso de recalcitrância em cumprir esta determinação na multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Condenou a requerida nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. REJEITOU a argüição de falsidade documental e julgou IMPROCEDENTE o pedido de RECONVENÇAO apresentado pela requerida. Determinou, por último, se não solvidas as custas, providências necessárias para que o débito seja lançado na Dívida Publica Estadual, para os jurídicos e legais efeitos. (sentença prolatada em 13/12/2019). Constam dos autos que a REITEGRAÇÃO DE POSSE, em cumprimento da LIMINAR foi feita, CERTIDÃO DO OFICIAL (ID-63891695), ato realizado em 19/12/2019.

Sustenta a apelante em grau recursal que, ao contrário, não se tratou de contrato de comodato e sim de compra e venda e, neste contexto, deveria ser ajuizada a ação de rescisão contratual, afirmando, ainda, se tratar de um contrato verbal. Que foi convencionado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com os antigos proprietários SERGIO SOUZA SILVA e FRANCISCA MARIA DA SILVA, genitores da autora. Discorda, por outro lado, na decisão de primeiro grau que repeliu a pretensão de falsidade documental. Traduz que registrou irregularidade no reconhecimento de firma na segunda página do contrato e não consta a assinatura da apelante na primeira página. Sustenta de igual forma, não apresentação do original do contrato em referência. Discorda em relação à sentença que, fazendo suas razões, registrou ausência de boa fé e, neste aspecto, não lhe deferiu o pagamento das benfeitorias, pugnando pela indenização pertinente e, de igual forma, em relação aos impostos que pagou durante o tempo da ocupação. Discorda, por derradeiro, em relação à sentença no que tange ao seu valor fixado (20% sobre valor atualizado dado a demanda), almejando sua redução para tão somente 10% (dez por cento).

Sem contraminuta.

Determino a inclusão na pauta de julgamento pela colenda 2ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

(Relator).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A questão recursal em apreciação não tem qualquer dose de complexidade. Por outro lado, deve atentar-se aos limites estabelecidos pela apelante em sede recursal, nada mais que isso, dentro do estabelecido no art. 1.013 do CPC. ‘A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada’.

O primeiro aspecto é que, a rigor da inicial, traduz uma inconsistência a toda prova. Fala-se em aluguel quando, em verdade, malgrado ser mencionado tal situação, ajuizou ação de reintegração de posse albergada em contrato de comodato e, neste aspecto, esta situação é que deve ser vista nestes autos ante a delimitação da lide em todo o seu contexto.

Isto porque, conquanto seja denominado CONTRATO DE ALUGUEL, a rigor do art. 112 do CC, nas declarações de vontade se atenderá mais a intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem e, neste aspecto, a CLÁUSULA SEGUNDA atesta cessão a título gratuito, portando, COMODATO. (ID-638891452). E, vencido aquele contrato por prazo determinado, passou a reger-se por prazo indeterminado e, no caso em apreço, constam dos autos que a apelante foi notificada para término daquele COMODATO e não cumpriu com a sua obrigação.

O que a apelante registra em seu recurso é a inexistência do contrato de comodato e que, neste aspecto, já tinha estabelecido contrato de compra e venda do imóvel em apreço, pelo montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme se vê na contestação apresentada. Anotou-se tratar-se de um contrato verbal. De outro lado, afirma que o documento apresentado para corroborar com os argumentos traduzidos na inicial é falso vez que não tem assinatura da apelante na página inicial e, por outro lado, discorda em relação à forma utilizada no reconhecimento de sua firma.

O primeiro aspecto a observar é que, com correção, no caso em apreciação, o magistrado que subscreveu a sentença não acolheu a pretensão de que tal documento é falso. A ‘olhos desarmados’, sem necessidade de qualquer esforço, o documento (ID-63891452), grafado como CONTRATO DE LOCAÇÃO, quando, na verdade trata-se de CONTRATO DE COMODATO vez que foi fornecido para uso do mesmo de forma gratuita, não padece de qualquer falsidade, quer material, quer material, quer ideológica.

No caso em apreço, atento aos argumentos recursais, limites estabelecidos pelo art. 1013 do CPC, em primeira situação, afirma a apelante que, em relação ao contrato de ID-638911452, não assinou a primeira página do documento. Realmente, tal situação é verídica. Entretanto, de somenos importância. Como dito, não reside a mínima demonstração de que tal documento foi alvo de falsificação. De grande importância é que, conquanto reconhecido a firma da apelante na página seguinte, o próprio CARTÓRIO chancelou a primeira página com CARIMBO daquela serventia extrajudicial.

Consta, por outro lado, às fls. 02, o reconhecimento da firma da apelante. Aponta falhas quando do reconhecimento de sua firma vez que, segundo menciona, não foram obedecidas às formalidades prescritas. Sem razão. Pelo que se vê o reconhecimento da firma se deu por semelhança das assinaturas já previamente existentes naquela serventia extrajudicial. Ademais, o mais importante, a apelante não nega que a assinatura é sua.

No que tange a alegação de que, por contrato verbal, tinha entabulado compra e venda em relação ao imóvel objeto desta ação, em primeiro aspecto, está em total desconformidade com o contrato já referido linhas acima e, por outro lado, não existem quaisquer provas para alicerçar tais pontos trazidos pela apelante. No caso, seria dar condição de veracidade as alegações constantes da autora.

E, neste contexto, deve a questão ser tratada dentro da divisão do ônus da prova estabelecida pelo artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e, nesta toada, sendo o pretendido uma questão de ordem extraordinária, o ônus de modificar, extinguir o direito da autora é de todo da parte requerida, apelante, não se desincumbindo a contento de sua obrigação.

Ora, é norma da moderna processualística, a de que ‘compete, em regra, ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, extintivo e modificativo daquele’. (Código de Processo Civil, volume IV, Forense, pag. 36, fonte CPC NOS TRIBUNAIS, Darcy Miranda e Outros; pag. 1866).

No caso, a autora alicerça seu pedido com base em documentos sólidos e incontestáveis, quais seja o contrato, com firma reconhecida da apelante, questão que não foi negado, resumindo esta a dizer que se trata de documento falsificado, o que, ao contrário, não existem nos autos, nem mesmo indícios deste vício e, neste aspecto, correto o magistrado quando, eliminou a questão daquele suposto incidente de falsidade.

Por outro lado, a tese de que desejava comprar o imóvel, efetuando contrato verbal, nada existe dentro dos autos que possa dar validade a tais argumentos que, vazios, estão perdidos dentro dos autos, sem qualquer valia probatória para extinguir, modificar ou impedir o direito da autora que, como dito, lastreado em contrato escrito onde foi esclarecido que a apelante passaria a residir no imóvel sem qualquer contraprestação, ou, em outras palavras, diante de um contrato de comodato.

Bem a propósito: ‘Prestação de Serviços – Contrato Verbal. Contrato verbal é a forma de ajuste mercantil que a lei não repudia. Argüido, em resposta, fato modificativo do direito do autor, o ônus dessa prova incumbe à ré, consoante o disposto no art. 333, II, da Lei Formal. Indemonstrada, julga0-se procedente a ação que visa o pagamento da encomenda verbalmente pactuada’. (TJRJ, AC 26.455, relator Des. WALDEMAR ZVEITER, EJTJERJ n. 5/161), (in, Código de Processo Civil, volume IV, Forense, pag. 36, fonte CPC NOS TRIBUNAIS, Darcy Miranda e Outros; pag. 1866).

Assim posta esta situação, sem prova do fato extintivo que obstaria os efeitos do fato constitutivo o direito da autora, este sobejamente demonstrado nos autos, a demanda somente poderia ser julgada procedente como, de forma escorreita, manifestou o magistrado de piso que subscreveu a sentença recorrida.

No caso é de ser aplicada à ré/apelante a máxima romana de que ‘allegare nihil, et allegatum nom probare paria sunt’, ou em vernáculo, ‘alegar e não provar o alegado, importa em nada alegar’.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso mas nego-lhe provimento. Não se registra a possibilidade de majoração da verba honorária prescrita pelo § 11, do art. 85, do Código de Processo Civil já que o magistrado na sentença recorrida o fixou em grau máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021